Tribunal: STF
Processo: RHC 209421
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Josias José dos Santos contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 688.149/PE (documento eletrônico 15).



    O recorrente alega, em síntese, que



    “[...] foi condenado a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, após ser condenado pelo tribunal de júri da comarca de TACARATU/PE.



    O impetrante sabe da soberania do julgamento do tribunal de júri e assim não tem nada a manifestar sobre a condenação. O acusado interpôs recurso ao tribunal do estado de Pernambuco e no acordão o tribunal negou o direito à atenuante de confissão alegando que o acusado alegou legítima defesa e tal fato impediria de ter direito a atenuante de confissão, algo totalmente contrário ao texto da lei legal e o princípio da legalidade definido na constituição federal. O STJ não concedeu a ordem alegando que a tese não teria sido feita em júri. O advogado entrou com agravo regimental alegando que o tribunal de justiça de Pernambuco não questionou essa matéria fática, apenas recusou a tese de atenuante de confissão em razão de afirmar que seria qualificada.



    O ministro relator afirmou que de fato basta a confissão para ser aplicada a atenuante de confissão, mas entrou em matéria de fato, após dizer que não teria sido debatido em júri a tese. Essa discussão fática em nenhum momento foi negada pelo tribunal de justiça de Pernambuco, que negou o fato afirmando que a confissão com tese de legítima defesa afasta a atenuante de confissão.



    O paciente é pai de 04 filhos e nesse momento está em regime fechado em razão da aplicação incorreta de texto legal e constitucional. A vítima por sua vez está saudável e superou os fatos que inclusive, foram provocados por ele.



    O acusado teve seu direito a atenuante negada com clara violação a aplicação individualizada da pena, pois foi negado benefício legal.



    Foi negado o direito ao devido ao processo legal, pois recusaram o direito de benesse prevista em lei e que viola a liberdade do indivíduo.



    Esse tribunal deve conceder a ordem requerendo a aplicação da atenuante de confissão e modificação da pena nos parâmetros da lei” (documento eletrônico 28).



    Ao final, pede o “[....] provimento do presente recurso, a fim de que seja dada a ordem de concessão da benesse de atenuante de confissão e que seja aplicada na dosimetria da pena” (documento eletrônico 28).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O TEMA TENHA SIDO DEBATIDO EM PLENÁRIO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Após o advento da Lei n. 11.689/2008, a jurisprudência desta Corte firmou orientação no sentido de que as circunstâncias agravantes ou atenuantes, entre elas a confissão, [...] somente poderão ser consideradas na formulação da dosimetria penal no julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo Juiz presidente, quando debatidas em Plenário (HC 527.258/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019). Precedentes.



    2. Hipótese em que não consta do termo de julgamento ou da sentença eventual confissão do paciente perante o Tribunal do Júri, tampouco que o tema tenha sido debatido em Plenário, o que torna inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    3. Agravo regimental não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 15, grifei).



    Decidir de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório que, como sabido, é inviável na estreita via do habeas corpus, ação constitucional de cognição sumária.



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator